Tribunal: TJMT
Processo: 1008258-09.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008258-09.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO - CPF: 503.103.051-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO — AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD — OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA —

RECURSO NÃO PROVIDO.

Acerca de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal, ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.

Não se verifica, em análise perfunctória, no presente caso qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a decisão prolatada pelo Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Cleudiomar Miranda Pouso
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar N° 1002102-13.2016.8.11.0041, cumulado com reintegração de cargo com pedido liminar de antecipação de tutela “
inaudita altera pars
”
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência.

A parte impetrante alega que a penalidade de demissão teve como fundamento prática de conduta penal sobre a qual não há sentença condenatória transitada em julgado, em clara ofensa ao princípio da presunção da inocência.

Afiança que a nulidade do processo administrativo disciplinar por estar assentado em documentos extraídos de inquérito policial, não submetido ao contraditório e a ampla defesa; em razão da comissão processante ser composta por servidores de carreira distinta, o que contraria o princípio da hierarquia; e, por acolher depoimento da funcionária contratada que também figura como ré na ação penal.

Assevera que o Estado é corresponsável pela conduta, uma vez que permitiu acesso ao sistema tributário à funcionária terceirizada que operacionalizou a suspensão irregular dos débitos tributários, fato que exclui a culpabilidade do agravante, afirma a ausência de fundamentação da dosimetria da pena que justifique a imposição da sanção de demissão.

Deste modo requer o provimento do recurso para determinar a suspensão do ato que aplicou a pena de demissão e sua reintegração imediata no cargo de agente de administração fazendária do Estado de Mato Grosso.

O pedido de tutela recursal para suspender a decisão interlocutória foi indeferido pela relatoria (ID 1181034).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pela improcedência do recurso, mantendo-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada (ID 1290850).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 1448989).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020